Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-15.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (males da coluna cervical) – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Reconhecido o nexo causal – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autora providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (males da coluna cervical) – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Reconhecido o nexo causal – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autora providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000674-15.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante GILCE BARRADAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000674-15.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0577 – São José dos Campos.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Gilce Barradas.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Paulo de Tarso Bilard de Carvalho.
Voto no 36.978
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (males da coluna
cervical) Comprovação pericial da lesão e da incapacidade
laborativa parcial e permanente da segurada Reconhecido
o nexo causal Auxílio-acidente devido Recursos oficial e
voluntário da autora providos em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C. STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 703/705 (e adendo declaratório
de fls. 715), cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente ação
movida por Gilce Barradas em face do INSS, condenando-o ao pagamento
de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (18.08.2018); abono anual; parcelas em
atraso atualizadas e juros de mora; despesas processuais; honorários
periciais; honorários advocatícios serão fixados, em liquidação, de acordo
com o art. 85, § 4o, II, do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autora. Insurge-se contra a
verba honorária. Pleiteia que seja afastada a aplicação da Súmula 111, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000674-15.2019.8.26.0577 -Voto no
3
STJ.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que a autora (operadora de
máquinas na empresa Autoliv do Brasil Ltda.) é portadora de síndrome do
manguito rotador nos ombros.
Ao exame físico, verificou a perita judicial (Dra.
Catharina Soares de Andrade) a presença de pequenas cicatrizes
decorrentes de artroscopia nos ombros; redução da amplitude de
movimentos; movimentos de flexão e abdução prejudicados em 120 graus
no ombro direito e 90 graus no ombro esquerdo; manobras de Neer e Jobe
positivas bilateralmente; redução discreta da força muscular no membro
superior esquerdo.
E assim, concluiu a perita que a incapacidade
laborativa da segurada é parcial e permanente.
De se observar que o nexo causal restou
estabelecido após a realização de vistoria no local de trabalho.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 19.08.2018, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 31 e 174).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000674-15.2019.8.26.0577 -Voto no
4
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo
levará em conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11,
do mesmo diploma legal). Prematuro, portanto, na atual fase processual,
qualquer decisão a respeito da incidência ou não da súmula 111, visto que
somente na fase de execução será pertinente sua discussão.
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000674-15.2019.8.26.0577 -Voto no
5
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário da
autora, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1006283-83.2018.8.26.0101
2 - Nome da segurada:
Gilce Barradas
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
19.08.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)